Tribunal: STF
Processo: ARE 1380556
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual julguei prejudicado o recurso extraordinário ante a perda superveniente de seu objeto, motivada pela revogação da norma questionada na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada na origem.



    O agravante sustenta, em síntese, que não constou no dispositivo da decisão agravada a ocorrência de prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, mas apenas do recurso extraordinário.



    Requer, assim, a complementação da decisão impugnada para que nela seja declarada também a perda de objeto da representação de inconstitucionalidade proposta na origem.



     



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, a fim de evitar controvérsias sobre o teor da decisão agravada, acolho o pedido do agravante para incluir no dispositivo da decisão recorrida o reconhecimento da prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada na origem.



    Isso porque, ante a revogação da norma questionada na representação de inconstitucionalidade, perderam o objeto a ação direta de inconstitucionalidade e o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPTU. ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 544/2017. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA NORMA IMPUGNADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 573/2018. MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.158.677-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 125, § 2º) – REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DOS PRECEITOS NORMATIVOS IMPUGNADOS – EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO – PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    – A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade, que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização normativa abstrata, eis que a ab-rogação do diploma questionado ou a derrogação dos dispositivos legais impugnados opera, quanto a eles, a exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. Precedentes.” (ARE 1.211.262-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma – grifei)



    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao agravo regimental para reconhecer a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade proposta na origem e a consequente extinção do processo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator